Tribunal: STF
Processo: Pet 3087
Classe: Pet
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
IMPUGNANDO ATO DE NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
 LEI Nº 7.347/85. INCOMPETÊNCIA, EM SEDE ORIGINÁRIA, DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos do art. 102 e incisos da Magna Carta,
não detém esta Suprema Corte competência originária para processar e
 julgar ações movidas contra o Presidente da República, exceto
quando se tratar de feitos criminais e de mandados de
segurança.
Agravo desprovido.